Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701881-55.2021.8.07.0004 RECORRENTE: HENRIQUE LUIZ GUIMARÃES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGO 305 DA LEI N. 9.503/97). PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA DE MULTA ISOLADA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia se exaure com a prolação da sentença condenatória, de acordo com o artigo 569 do Código de Processo Penal. Não verificada violação às regras do artigo 41 do Código de Processo Penal e precluída a matéria, a preliminar deve ser rejeitada. 2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, e basta a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal). 3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros relatos das testemunhas, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, e corroborados pelo auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. 4. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro impõe obrigação de não se ausentar do local dos fatos à pessoa que se envolve em acidente de trânsito. A prova dos autos evidenciou que a evasão do local do acidente de trânsito teve como objetivo elidir a responsabilização civil e penal do apelante que dirigia embriagado de forma perigosa e imprudente. 5. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado ao conduzir veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido qualquer dano para a efetivação da prática delitiva, nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta. 6. Justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter causado colisão com outro automóvel ao transitar em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica. 7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 8. A aplicação da pena de multa de maneira isolada é uma faculdade do magistrado e deve levar em consideração ser ou não socialmente recomendável para a repressão e prevenção da infração penal. 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 41, 395, inciso I, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porque deveria ter declarado a nulidade absoluta da denúncia, ante a falta de descrição pormenorizada de todos os fatos a ele imputados como crimes; b) artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a pena a ser aplicada deveria ser a de multa (mínima) e não a de detenção; c) artigos 59 do Código Penal e 306 do CTB, haja vista que a embriaguez não poderia ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois o delito é tipificado por se conduzir veículo sob influência de álcool, o que caracteriza o bis in idem; d) artigos 65, inciso III, alínea “b”, do CP, e 306 do CTB, porquanto a atenuante não fora reconhecida ainda que se tenha comprovado o pagamento integral do conserto do carro. Sem indicar afronta a qualquer preceito, afirma que não há provas nos autos de que os fatos ocorreram da maneira como afirmou a acusação na denúncia. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral e reeditando integralmente as razões do especial (inclusive quanto aos dispositivos tidos como violados), a defesa requer a declaração de nulidade da denúncia e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 41, 395, inciso I, e 564, inciso IV, todos do CPC, e 305 do CTB, pois, para se aferir a eventual inépcia da denúncia (REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023) ou revisar a dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 2.264.851/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve prosseguir a defendida afronta aos artigos 59, e 65, inciso III, alínea “b”, ambos do CP, e 306 do CTB, porquanto a turma julgadora entendeu: a) ser incensurável o desabono das circunstâncias do crime, pois esta não se refere somente à embriaguez, mas ao acidente de trânsito havido como consequência direta da embriaguez, gerando dano concreto que extrapola a conduta punitiva; b) não houve consenso quanto à efetiva/eficiente reparação do dano, na medida em que a testemunha Kerven declarou em seu depoimento que o réu não ressarciu o valor devido, correspondente ao prejuízo causado. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que está caracterizado o bis in idem, por ser o delito tipificado pela condução de veículo sob influência de álcool, bem como por estar comprovado o pagamento integral do conserto do carro. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Igualmente não deve transitar o apelo especial em relação à tese de inexistência de provas nos autos de que os fatos ocorreram da maneira como afirmou a acusação na denúncia, pois “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). O apelo extremo também não deve ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LIV, da CF. Primeiro, pois a parte recorrente não defendeu a existência de repercussão geral. Em casos idênticos, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a “ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo” (ARE 1422212 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). Segundo, caso fosse possível ultrapassar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deve prosseguir, pois, é “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1411610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015